Tribunal: CARF
Processo: 11080.730915/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730915/2018-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.531 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
BRASKEM S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 02/08/2018
APLICAÇÃO
DE
MULTA
ISOLADA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PER/DCOMP. SALDO DE
CRÉDITO
INSUFICIENTE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional o dispositivo legal que prevê a incidência de multa isolada de
50%, aplicada em razão de negativa de homologação por parte da RFB de pedido
de compensação tributária realizada pelo contribuinte, de acordo com a decisão do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS,
em sede de repercussão geral.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.529, de 28 de fevereiro de
2024, prolatado no julgamento do processo 1080.731098/2018-51, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Pedrosa Giglio. Ausente o
conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730915/2018-54
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.531 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730915/2018-54

MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Auto de Infração para cobrança de multa isolada de 50% sobre o
valor do débito objeto das Declarações de Compensação (DComps) não homologadas,
abaixo descritas, em razão de insuficiência de crédito. Teve como base legal o art. 74, §17 da Lei
no 9.430, de 1996 e alterações posteriores.
A multa foi imposta no percentual de 50% sobre os valores dos débitos não
homologados pela autoridade administrativa, conforme o Anexo denominado “Detalhamento da
Apuração da Multa por Compensação Não Homologada”.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil proferiu acórdão, por
meio do qual deferiu parcialmente a impugnação apresentada pelo interessado, reduzindo a
multa regulamentar aplicada.
A parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário, no qual alega em
síntese a inconstitucionalidade da multa em questão, de acordo com decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF).
Requer a exoneração da multa isolada exigida nestes autos.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de sorte que dele se pode tomar conhecimento.

Do Processo
A multa em discussão no presente processo diz respeito à matéria já
discutida e decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos
do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939/RS. O referido recurso
julgou inconstitucional dispositivo legal contido no parágrafo 17, do
artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996 o qual previa a incidência de multa
de 50% em caso de não homologação de pedido de compensação
tributária por parte da Receita Federal do Brasil. Este tema foi, ainda,
objeto de repercussão geral (Tema 736).
Na ocasião, o STF assentou ser “inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”, conforme ementa
abaixo transcrita:
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.531 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730915/2018-54

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA
DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO
DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA
LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.

Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.531 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730915/2018-54

Conforme mencionado, o tema foi objeto do julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) no 796939, ao qual foi dado repercussão geral
(Tema 736), com o seguinte resultado, publicado no sítio eletrônico do
STF:
“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023,
sob a Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de
julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, apreciando o
tema 736 da repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e negar-
lhe provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15,
quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão
proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos do
voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o
Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do
Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de
destaque, acompanhando o Relator).”
Julgamento: 18/03/2023. Publicação: 23/05/2023

As decisões definitivas proferidas no âmbito do STF, com
repercussão geral, devem ser aplicadas nos julgamentos deste
Conselho, de acordo com o previsto no Regimento Interno do Carf –
RICARF (Anexo II, da Portaria MF no 343, de 2015) que em seu art. 62, §2o
assim dispõe:
“As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.

Tendo em vista que o mencionado RE no 796.939/RS transitou em
julgado em 20/06/2023, seu comando deve ser aplicado ao presente
caso, a fim de que seja cancelada a multa lançada em razão de não
homologação de compensação tributária.

Diante de todo o exposto, deve ser dado provimento ao Recurso
Voluntário, a fim de cancelar a multa lançada em razão de não
homologação de compensação declarada pela contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.531 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730915/2018-54

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 482
DF CARF MF
Original